Tribunal: STF
Processo: ARE 1368368
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Improbidade administrativa. 3. Ação Rescisória. Requisitos de admissibilidade. Discussão de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. Precedentes. 4. Tema 1.199. Não incidência. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.